Tribunal: TJES
Processo: 5020768-44.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020768-44.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURA ASSISTENCIA LTDA
RECORRIDO: THOMAZ DANIEL VITORINO SOUZA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020768-44.2022.8.08.0048

EMBARGANTES
:
SEGURA ASSISTENCIA LTDA - ME

EMBARGADO
:
THOMAZ DANIEL VITORINO SOUZA, CELIO DANIEL DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu o recurso interposto pelo embargante, porém negou-lhe provimento.

2. Alega a embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido de inexigibilidade da obrigação.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, percebe-se que a embargante não está com a razão. O recorrente afirma que o acórdão foi omisso quanto à inexigibilidade da obrigação, todavia o texto do voto é expresso quanto ao tópico, reconhecendo a impossibilidade de discutir tal fato diante da preclusão das questões envolvendo o mérito do processo.

5. Nota-se que o embargante, que foi revel na fase de conhecimento, tenta discutir em sede de execução a matéria de mérito após o trânsito em julgado da sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, CPC) possui limites objetivos: só permite alegações relacionadas a vícios formais do título executivo, inexigibilidade do crédito ou fatos supervenientes que modifiquem ou extingam a obrigação. Não cabe, portanto, rediscutir questões já decididas ou que deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento. O executado revel não pode valer-se da impugnação para reabrir o mérito da ação, sob pena de violação à coisa julgada material e à preclusão processual.

6. Embargos de declaração
CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS
. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)